Tribunal: TJSP
Processo: 2118358-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – - Decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento - Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo - Decisão monocrática devidamente justificada - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2118358-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, é agravado
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2118358-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2118358-89.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Agravado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Interessados: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda, Bradesco
Saúde S/A, Notre Dame Intermedica Saude S/A, Sul América Companhia de
Seguro Saúde e Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Comarca: São Paulo
Voto no 43.852
VOTO DO RELATOR
EMENTA

AGRAVO
INTERNO
-
Decisão
monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo
em sede de agravo de instrumento - Ausência de
demonstração da probabilidade do direito e do perigo
de dano ou do risco ao resultado útil do processo -
Decisão monocrática devidamente justificada - Decisão
mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo Regimental interposto nos
autos do Agravo de Instrumento dirigido contra despacho que indeferiu
a concessão de efeito suspensivo postulada pela agravante.
Segundo esta última, restaram demonstrados os
requisitos para a concessão do efeito postulado, notadamente porque a
tutela de urgência deferida pela r. decisão que ensejou a interposição do
agravo de instrumento não poderia ter sido deferida, diante da
probabilidade do direito alegado pela Defensoria, ora agravada.
Prossegue dizendo que o próprio artigo 35-C da Lei
9.656/98, mencionado pela decisão que indeferiu o efeito postulado,
não se aplica aos casos de urgência com relação a pacientes com
suspeita do vírus COVID 19, devendo-se observar o prazo carencial
previsto no artigo 12, b, do mesmo diploma legal. Acrescenta se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2118358-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
aproximadamente 30 mil usuários ainda em período de carência,
buscarem atendimento e cobertura nesses moldes, tal situação implicará
em impacto financeiro à operadora, estimado em R$ 780.720.300,00,
além de prejuízo à coletividade de beneficiários. Em vista disso,
aguarda o acolhimento das presentes razões para que, em sede de juízo
de retratação, seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
DO CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL
Consoante o art. 1.021 do CPC2015, cabe agravo
regimental, também chamado de agravo interno, contra decisão
monocrática, proferida pelo Relator.
No mesmo sentido, dispõe o art. 39 da Lei no
8.038/90, que institui normas procedimentais para os processos que
tramitam perante o STJ e o STF.
Segundo a doutrina, “trata-se de uma modalidade
do recurso de agravo, cuja interposição se faz internamente nos
tribunais, contra decisões isoladas de relatores, com procedimento
previsto nos regimentos internos e, cada vez mais, absorvido ou
incorporado em leis formais” (cf. FREDIE DIDIER JR. e
LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA COSTA. Curso de direito
processual civil meios de impugnação às decisões judiciais e processo
nos tribunais. 7a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2009, p. 172).
No C. Superior Tribunal de Justiça prevalece a
orientação segundo a qual se admite a interposição de agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2118358-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
regimental contra qualquer decisão monocrática de Relator de Tribunal,
com base no princípio constitucional da colegialidade dos tribunais e do
art. 39 da Lei 8.038/90 (AI 998.644-SP, rel. Min. Massami Uyeda;
REsp 770.620-PA, rel. Min. Castro Meira; AgRg no REsp 701.734- SP,
rel. Min. Denise Arruda; AgRg no RMS 23.496-RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi).
DO MÉRITO
Quanto à pretensão deduzida no âmbito do presente
agravo regimental ou interno, sem razão a recorrente.
Trata-se de agravo regimental interposto em face de
despacho desta Relatoria que indeferiu pedido de concessão de efeito
suspensivo formulado no âmbito de agravo de instrumento, por meio da
qual foi deferida tutela de urgência, a fim de que as operadoras de plano
de saúde (dentre as quais, a ora agravante) disponibilizem aos
segurados/beneficiários cobertura para tratamento de suspeita ou
confirmação do vírus COVID-19, independentemente do cumprimento
de prazos de carência.
No entanto, em que pese a irresignação da
recorrente, a decisão agravada deve prevalecer, ao menos até o
julgamento do agravo de instrumento, vez que suficientemente
justificada.
Vale dizer, não obstante o teor da argumentação da
agravante, no sentido de que a situação não se enquadra em casos de
urgência e emergência, não se pode ignorar o gravíssimo quadro da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2118358-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
pandemia que, há meses, vem assolando o país e vitimando milhares de
pessoas.
Em vista disso
ao menos neste momento
processual entendeu-se que o indeferimento do efeito suspensivo não
comportava e não comporta deferimento, notadamente diante do que
dispõem os artigos 12, V, c da Lei 9.656/98 e a Súmula 103 deste E.
Tribunal de Justiça.
De rigor acrescentar que a argumentação de que
não se cuida de hipótese de urgência ou emergência cede aos fatos
amplamente difundidos, quais sejam, a gravidade e a rapidez quanto à
evolução do quadro da doença que pode levar a internação e até mesmo
a óbito o que torna descabida, não somente a negativa, mas também a
limitação de cobertura ao regime ambulatorial, até mesmo porque,
como se tem amplo e notório conhecimento, em milhares de casos, faz-
se necessária a internação de pacientes portadores deste vírus em
unidades de terapia intensiva. Descabido, portanto, ignorar o quadro de
urgência ou emergência em casos tais.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo regimental.
SALLES ROSSI
Relator